Tribunal: TJDFT
Processo: 0051573-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0051573-30.2008.8.07.0001 RECORRENTES: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: PAULO CÉSAR DE PAOLI DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida (ID 55466795) quanto à proposta de acordo feita pelo Banco recorrente (ID 54871538), retornem os autos à COREC, nos termos da decisão de ID 12154915. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014